Tribunal: TJPA
Processo: 0810710-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810710-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: WESLLEY REZENDE BORGES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente evidenciada pelas circunstâncias do flagrante e o risco de reiteração delitiva, pois foram apreendidos razoável quantidade de entorpecentes (38g de cocaína), uma arma de fogo e 23 (vinte e três) munições, além do fato de que ele responde a outros processos criminais, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis
. Precedentes jurisprudenciais. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. –

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Michelly Moreno Silva, inscrita na OAB/PA sob o nº 23.924-A, em favor de
WESLLEY REZENDE BORGES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA (ID – 14955714).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0810710-79.2023.8.14.0000 pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 14, da Lei nº 10.826/03, bem como que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da custódia cautelar.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento das funções judicantes por licença médica (ID – 14962250), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que, em 07/07/2023, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer, bem como, após, o retorno do feito à minha relatoria (ID – 14978815).

Em 08/07/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 15000634).

Em 11/07/2022, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 15035575
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (ID – 14957823) o seguinte:

“(...)

Os pressupostos, chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos diante das provas acostadas aos autos de prisão em flagrante, como, as provas testemunhais, o laudo de constatação provisória, bem como, o auto de apresentação e apreensão da droga
.

Tais provas são válidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e sustentar as medidas cautelares.

Existe o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública, pois analisando detidamente os autos de flagrante verifica-se que há elementos para configurar o tráfico de entorpecentes e não apenas seu uso
, isso em uma análise preliminar, porque os elementos dos autos permitem inferir neste sentido, além disso,
os flagranteados possuem um rosário de crimes cometidos em outras localidades, conforme consta nas certidões de antecedentes criminais positiva, o que demostra a habitualidade delitiva da dupla
, no mais, o indiciado JOSÉ LUIZ, encontrava-se foragido do sistema penal do Estado do Pará, assim, diante a análise do caso concreto, a liberdade dos flagranteados prejudica a paz social, requerendo medidas mais enérgicas do Estado.

Somado ao fato de que os flagranteados, em tese, cometeram tipo de crime hediondo que é considerado o delito-mãe, eis que instiga o surgimento de outros
, prejudicando a paz social. A gravidade do crime, os antecedentes, por si só, demonstram que os indiciados, em liberdade oferece riscos à coletividade, posto que, há efetiva demonstração da necessidade de evitar que volte a cometer outros delitos.

(...)

Observando os valores postos em disputa: liberdade dos acusados e a paz social (proporcionalidade estrito sensu),
entende-se que é cabível e adequado afastar o jus libertatis neste momento, devendo prevalecer o direito da comunidade, em outras palavras, quer dizer que o interesse primário da Sociedade
, no caso concreto, deve prevalecer sobre o direito do particular.

Assim por hora,
a prisão cautelar é a medida mais ponderada no momento, eis que há requisitos para a prisão preventiva, para resguardar a ordem pública e prevenir a impunidade nos delitos graves como no presente caso, incabível as medidas cautelares por hora
.

(...)

Diante do exposto,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COSTA e
WESLLEY REZENDE BORGES e CONVERTO EM PREVENTIVA
, nos termos da fundamentação (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, das últimas decisões que indeferiram pedidos de revogação da custódia cautelar, proferidas, respectivamente, em 24/04/2023 e 15/06/2023, ambas constantes do ID – 14957835, o que segue:

“(...)

Existe o periculum libertais em relação ao réu consubstanciado na garantia da ordem pública, uma vez que possui um rol de crimes cometidos em outras localidades, pelo delito de mesma natureza, o que demostra a habitualidade delitiva, somando ao fato de que há elementos para configurar o tráfico de entorpecentes
e não apenas seu uso.

Ademais,
não há que se falar em nulidades, uma vez que a entrada dos policiais se deu por autorização da própria moradora
, conforme consta em seu próprio depoimento em sede policial e assinado por esta, não havendo assim quaisquer indícios de vício de consentimento.

Somado ao fato de que havia fundadas razões para a entrada nos policiais na residência, eis que se tratava de evidente estado de flagrante delito
, a própria Constituição Federal traz no texto do art. 5º, inciso XI, as exceções que permitem adentrar uma casa sem o consentimento do morador, dentre elas estão os casos de flagrante delito, não exigindo a legislação quaisquer formalidades para a comprovação do consentimento, vejamos:

(...)

Assim,
após a análise dos autos constata-se que o pedido deve ser indeferido, comungando do entendimento do Ministério Público, somado ao fato de que não existe modificação na situação do caso
, seja de ordem jurídica ou fática, que faça modificar o entendimento da prisão cautelar, como explicitado no decreto de prisão originário.

(...)

Existem indícios suficientes da materialidade e da autoria do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, aptos a permitir a deflagração da persecução penal, consubstanciado nos depoimentos colhidos pela autoridade policial, o auto de apreensão, o auto de constatação provisório, estando, por conseguinte, a peça exordial delatora revestida dos requisitos legais.

De toda forma,
as circunstâncias em que se deu a captura dos réus, quando foi encontrados na posse de substâncias entorpecentes, consoante laudo de exame toxicológico provisório, além de um arma de fogo, conforme auto de apresentação e apreensão de objetos, de forma cristalina apontam para a possibilidade de instauração do procedimento judicial, afim de se apurar diante das provas colhidas em audiência pelo crivo do contraditório, a veracidade dos fatos
, sendo que as demais questões alegadas na defesa dizem respeito apenas ao julgamento meritório, que deve esgotar na instrução processual, neste sentido:

(...)

Pelas razões expostas,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA de WESLLEY REZENDE BORGES
, na forma fundamentada (...).”
(grifo nosso)

“(...)

Quanto ao fumus comissi delicti consubstanciado na prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria estes estão presentes anos autos, através das provas, como depoimentos testemunhais dos policiais que realizaram a prisão, auto de exibição e apreensão do objeto material do crime, laudo provisório e laudo químico definitivo apontando para “cocaína”.

Estas provas são suficientes, ante o princípio da liberdade das provas, adotada pelo CPP, já que não são provas ilegais, portanto fornecendo indícios suficientes para sustentar a persecução penal, eis que neste momento figura o princípio do in dúbio pro societatis.
O periculum libertatis, portanto permanece com os mesmos fundamentos da decisão que manteve a prisão, ou seja, devido à garantia da ordem pública, porque apresentou periculosidade ao cometer, em tese, crime hediondo, somado ao fato de que o réu é possuidor de antecedentes criminais, pelo crime de mesma natureza, sendo apenado, conforme consta na certidão positiva
.

Possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só não tem o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar se presentes seus elementos, que neste caso configuram-se pela prática indicaria da traficância, mal que gera a ocorrência de outros delitos além que macular a saúde física e psíquica dos usuários.

Quanto ao excesso de prazo ressalta-se que
os prazos processuais não são peremptórios, devendo, pois, serem analisados no caso concreto, a luz do princípio da razoabilidade, mormente o processo está na sua macha normal de forma razoável, diante da complexidade do caso concreto, tratando-se de dois réus, várias diligências realizadas e atos processuais, não havendo desídia do Poder Judiciário ou da acusação
.

(...)

Pelas razões expostas,
MANTENHO A PRISÃO de WESLLEY REZENDE BORGES, indeferindo o pedido de sua revogação
, nos termos das razões expostas.”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega a impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias do flagrante e a periculosidade do agente, pois, como bem observado pelo juízo coator, foram apreendidos com o paciente e um outro indivíduo razoável quantidade de entorpecentes (38g de cocaína), uma arma de fogo e 23 (vinte e três) munições, além do fato de que ele responde a outros processos criminais, evidenciando de forma cristalina o risco efetivo de reiteração delitiva e, assim, justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
, CORRUPÇÃO DE MENORES E CORRUPÇÃO ATIVA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
Na espécie, está-se diante de agravantes presos preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, 14 da Lei 10.286/2003
, 244-B do ECA e 333 do CP (tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menores e corrupção ativa),
ante a apreensão de 88 munições calibre 9mm, 11 munições calibre .45, 1 munição .38, 4 munições calibre .40, 1 pistola 9mm, 1 pistola calibre .45, 1 pistola calibre .40, 1 pistola calibre 9mm com numeração suprimida (e-STJ fls. 139/148), 2,3g (dois gramas e três decigramas) de maconha, 85g (oitenta e cinco gramas) de cocaína e 55g (cinquenta e cinco gramas) de crack
. Ademais,
a segregação preventiva encontra-se devidamente amparada na gravidade concreta da conduta - extraída da apreensão de variados entorpecentes, armas de fogo e munições -, bem como na reiteração delitiva dos agravantes
. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 726.981/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E RECEPTAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 52 DO TJCE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. No que tange à ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, constata-se que, ao contrário do que alega a impetrante,
a prisão cautelar neste caso é medida proporcional e apresenta suficiência de razões, sendo estatuída com foco na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade, a presença de indícios suficientes de autoria, as circunstâncias em que ocorreu o ato flagrancial (paciente encontrado com 1 revólver calibre 38, 5 munições, 1 tablete de maconha de 930 gramas e 90 balas de maconha, totalizando 115 gramas), assim como a reiteração delitiva do acusado, que figura como réu em outra ação penal, pela suposta prática também do crime de tráfico de drogas
. Aplicação da Súmula n. 52 do TJCE.

2. No que concerne à substituição por medidas cautelares diversas, como demonstrado, estas se apresentam inadequadas e ineficientes, onde o decreto segregador mostra-se proporcional, sendo materialmente necessário para a salvaguarda da ordem social.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.”
(TJ/CE, HC 0626167-60.2023.8.06.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Ligia Andrade de Alencar Magalhães, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

"HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO
- CORRUPÇÃO ATIVA -
PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
.

A prisão preventiva se sustenta
diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública,
sobretudo no que se refere às circunstâncias da prisão
.”
(TJ/MG, HC 1813918-18.2022.8.13.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 16/08/2022) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do coacto, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 18/08/2023